Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-51.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. ERRO SUBSTANCIAL NO REGISTRO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO E SOCIOAFETIVO. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente ação negatória de paternidade, reconhecendo a inexistência de vínculo biológico e socioafetivo entre o autor da ação e o menor registrado, com consequente exclusão do nome do autor do registro civil de nascimento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento da paternidade decorreu de erro substancial quanto à realidade biológica, apto a justificar a desconstituição do registro civil; e (ii) saber se houve vínculo socioafetivo consolidado entre o pai registral e o menor, capaz de impedir a anulação do registro
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento da paternidade por parte do autor decorreu de erro substancial quanto à realidade biológica, pois foi motivado pela crença equivocada de que era o pai biológico da criança, não se tratando de “adoção à brasileira” nem de ato voluntário com base em laços afetivos.
4. O exame de DNA atestou de forma inequívoca a inexistência de vínculo genético entre o autor e o registrado, afastando a presunção biológica que fundamentou o reconhecimento.
5. O estudo psicossocial concluiu pela ausência de vínculo afetivo contínuo e consistente, não se verificando relação parental consolidada.
6. A paternidade registral não se sustentou diante da ausência de vínculo biológico e da inexistência de relação socioafetiva duradoura, sendo legítima a procedência da ação negatória.
IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento ao apelo do réu.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.604.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.829.093-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 01/06/2021, DJe 07/06/2021; TJDFT, Acórdão no 2023417, 0707585-54.2023.8.07.0012, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17/07/2025, DJe 05/08/2025; TJDFT, Acórdão no 1934218, 0700620-31.2021.8.07.0012, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10/10/2024, DJe 19/11/2024.